Tribunal: TJPA
Processo: 0823270-35.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823270-35.2023.8.14.0006

APELANTE: EDSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: MAYARA SIMOES LUSO, E. L. D. S., E. M. L. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0823270-35.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: EDSON PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO: YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA 17.402.

AGRAVADOS: E. L. D. S. e E. M. L. D. S.

REPRESENTANTE: MAYARA SIMÕES LUSO.

DEFENSOR PÚBLICO: SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS COMPROVADAS. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. DEVER DE SUSTENTO COMPARTILHADO ENTRE OS GENITORES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de ação revisional de alimentos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando alimentos em favor dos menores E.L.S. e E.M.L.S. no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido (incluindo 13º salário e férias), excluindo os descontos obrigatórios. O agravante, genitor dos menores e motorista da empresa Viação Forte, busca a redução da obrigação alimentar para 12,5% (doze e meio por cento) para cada filho, totalizando 25% (vinte e cinco por cento), alegando impossibilidade financeira e capacidade laborativa da genitora. A decisão monocrática manteve o percentual de 35%, sendo este o objeto do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos suficientes para reduzir o percentual de pensão alimentícia fixado em 35% dos vencimentos do alimentante para 25%, considerando: (i) a alegada impossibilidade financeira do genitor, que trabalha como motorista e constituiu nova família; (ii) a capacidade laborativa da genitora, que se declara "do lar"; e (iii) as necessidades dos alimentandos, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: F91, F84 e F90) e o outro em investigação médica.

III. Razões de decidir

3. O binômio necessidade-possibilidade, previsto nos artigos 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil, foi adequadamente observado na fixação do percentual de 35%, considerando as circunstâncias concretas do caso.

4. As necessidades dos menores são elevadas e comprovadas, especialmente em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista de um dos alimentandos e da investigação médica em curso do outro, demandando despesas com tratamento de saúde, educação e cuidados especiais.

5. A constituição de nova família pelo alimentante não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar devida aos filhos de relacionamento anterior, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Embora a responsabilidade pelo sustento dos filhos deva ser compartilhada entre ambos os genitores, a genitora exerce função de cuidadora dos menores, especialmente considerando as necessidades especiais de saúde, o que justifica sua permanência no lar e não descaracteriza sua contribuição para o sustento da prole.

7. A alteração do quantum fixado demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, o que não se mostra cabível em sede de agravo interno, nos termos da Súmula 7 do STJ.

8. Os argumentos trazidos pelo agravante não demonstram alteração fática superveniente capaz de justificar a redução pretendida, mantendo-se íntegros os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constituição de nova família pelo alimentante não autoriza, isoladamente, a redução de pensão alimentícia fixada em favor de filhos de relacionamento anterior, devendo prevalecer o binômio necessidade-possibilidade. 2. As necessidades especiais de saúde dos alimentandos, incluindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, justificam a manutenção de percentual alimentar elevado. 3. A permanência da genitora no lar para cuidado dos filhos menores, especialmente aqueles com necessidades especiais, não configura omissão no dever de sustento, mas contribuição efetiva ao bem-estar da prole."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, §1º; 1.695; e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n. 967.226/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.03.2008, DJe 14.04.2008; Súmula 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0823270-35.2023.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
EDSON PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO:
YURI DE BORGONHA MONTEIRO RAIOL - OAB/PA 17.402.

AGRAVADOS:
E. L. D. S. e E. M. L. D. S.

REPRESENTANTE:
MAYARA SIMÕES LUSO.

DEFENSOR PÚBLICO:
SÉRGIO SALES PEREIRA LIMA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EDSON PEREIRA DA SILVA
,
contra a decisão monocrática deste relator
Id.
33866450 pag. 1/4,

que acompanhando parecer Ministerial conheceu e negou ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser realizada adequada reanálise do binômio necessidade–possibilidade, com a fixação da obrigação alimentar reduzida para 12,5% (doze e meio por cento) para cada agravado.

Sem
contrarrazões

do interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 34855308
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS COMPROVADAS. FILHO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. DEVER DE SUSTENTO COMPARTILHADO ENTRE OS GENITORES. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de ação revisional de alimentos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando alimentos em favor dos menores E.L.S. e E.M.L.S. no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido (incluindo 13º salário e férias), excluindo os descontos obrigatórios. O agravante, genitor dos menores e motorista da empresa Viação Forte, busca a redução da obrigação alimentar para 12,5% (doze e meio por cento) para cada filho, totalizando 25% (vinte e cinco por cento), alegando impossibilidade financeira e capacidade laborativa da genitora. A decisão monocrática manteve o percentual de 35%, sendo este o objeto do presente agravo interno.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentos suficientes para reduzir o percentual de pensão alimentícia fixado em 35% dos vencimentos do alimentante para 25%, considerando: (i) a alegada impossibilidade financeira do genitor, que trabalha como motorista e constituiu nova família; (ii) a capacidade laborativa da genitora, que se declara "do lar"; e (iii) as necessidades dos alimentandos, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID: F91, F84 e F90) e o outro em investigação médica.

III. Razões de decidir

3. O binômio necessidade-possibilidade, previsto nos artigos 1.694, §1º, e 1.699 do Código Civil, foi adequadamente observado na fixação do percentual de 35%, considerando as circunstâncias concretas do caso.

4. As necessidades dos menores são elevadas e comprovadas, especialmente em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista de um dos alimentandos e da investigação médica em curso do outro, demandando despesas com tratamento de saúde, educação e cuidados especiais.

5. A constituição de nova família pelo alimentante não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar devida aos filhos de relacionamento anterior, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Embora a responsabilidade pelo sustento dos filhos deva ser compartilhada entre ambos os genitores, a genitora exerce função de cuidadora dos menores, especialmente considerando as necessidades especiais de saúde, o que justifica sua permanência no lar e não descaracteriza sua contribuição para o sustento da prole.

7. A alteração do quantum fixado demandaria reexame aprofundado do conjunto probatório, o que não se mostra cabível em sede de agravo interno, nos termos da Súmula 7 do STJ.

8. Os argumentos trazidos pelo agravante não demonstram alteração fática superveniente capaz de justificar a redução pretendida, mantendo-se íntegros os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A constituição de nova família pelo alimentante não autoriza, isoladamente, a redução de pensão alimentícia fixada em favor de filhos de relacionamento anterior, devendo prevalecer o binômio necessidade-possibilidade. 2. As necessidades especiais de saúde dos alimentandos, incluindo diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, justificam a manutenção de percentual alimentar elevado. 3. A permanência da genitora no lar para cuidado dos filhos menores, especialmente aqueles com necessidades especiais, não configura omissão no dever de sustento, mas contribuição efetiva ao bem-estar da prole."

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º; 1.695; e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag n. 967.226/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.03.2008, DJe 14.04.2008; Súmula 7/STJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 33866450 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente interno,
para que seja realizada adequada reanálise do binômio necessidade–possibilidade, com a fixação da obrigação alimentar reduzida para 12,5% (doze e meio por cento) para cada agravado.

Sustenta o agravante que decisão monocrática não apreciou vários pontos relevantes, tais como, que a materna alega não trabalha porque precisa ficar com os filhos, porém as crianças estudam e a mesma informou que a progenitora dos menores cuida dos netos. Indubitavelmente os autores demandam gastos financeiros, porém tal responsabilidade deve ser compartilhada entre os pais dos infantes.

Alega que, é dever da genitora dos agravados arcar também com o sustento dos mesmos, a qual se declara como “do lar”, repassando para o genitor das crianças 100% do dever de sustento dos menores, fato esse enfrentado pelo ordenamento jurídico, razão pela qual é medida que se impõe a improcedência dos pedidos autorais.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de alimentos, fixando os alimentos, em favor dos menores E. L. S. e E. M. L. S., no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos e demais vantagens do requerido (incluindo 13º salário e férias), excluindo os descontos obrigatórios e descontados em folha de pagamento do requerido.

No caso dos autos, o apelante alega que está trabalhando como motorista na empresa Viação Forte, não tem condição financeira de arcar com uma pensão alimentícia ao aos Autores, em um patamar superior ao que foi determinado.

Por outro lado, que as necessidades dos apelados aumentaram sensivelmente, principalmente em relação a saúde à medida que um dos menores foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista – CID: F91, F84 e F90- e o outro está em investigação médica para fechar o diagnóstico, ante esses fatos requerem a majoração dos alimentos para o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) dos vencimentos e demais vantagens do Requerido, excetuados os descontos obrigatórios.

O apelante apresentou Reconvenção em Contestação, diante da comprovação da impossibilidade da majoração dos alimentos pagos, requerendo que seja a obrigação alimentar reduzida para 12,5% (doze e meio por cento) para cada autor, ficando em 25% (vinte e cinco por cento) no total, considerando o valor do salário do paterno, o fato de o mesmo ser arrimo de família e o fato de a materna ter plena capacidade laborativa.

Em relação a possibilidade minorar o arbitramento do valor da prestação alimentar fornecida pelo apelante (pai) em favor do apelado (filho), segundo o binômio da necessidade-possibilidade, estabelecido pela regra dos artigos 1.694 e 1.699, da Lei Civil.
Verdadeiramente, não existe método padronizado capaz de estabelecer precisamente o valor aritmético adequado para fixação da prestação alimentar, notadamente nos casos em que tal prestação se origina da relação filial e da solidariedade familiar.

Dessa forma, é importante verificar as circunstâncias do caso concreto para se determinar em que medida o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade se mostra atendido e, consequentemente, o real e efetivo valor dos alimentos cabível, como ocorre na espécie
.

Sobre o direito à prestação alimentícia entre pais e filhos o Código Civil brasileiro dispõe nos artigos 1.694 e 1695, respectivamente:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

§ 2
o
Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia.

Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento

No que tange a constituição de nova família com o nascimento de nova prole, destaco entendimento do C.STJ;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUANTUM ARBITRADO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.

1. É inviável, em sede de recurso especial, a alteração do quantum fixado a título de pensão alimentícia, cujo arbitramento, nas instâncias ordinárias, ateve-se ao binômino necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante (art. 1964, § 1º, do Código Civil), por envolver necessariamente o reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no Ag n. 967.226/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/3/2008, DJe de 14/4/2008)

Dito isto, entendo que ante as necessidades dos apelados, as razões do recorrente não são aptas para justificar a diminuição da verba alimentar arbitrada.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 22 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026